Tribunal: TJBA
Processo: 8062686-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8062686-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: EDNA SILVA VASCONCELOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. AGENTES POLICIAIS EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLÊNCIA. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS NEGATIVO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, CRACK, ALÉM DE ARMA E MUNIÇÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CASAL. POSSE COMPARTILHADA DA ARMA. DOSIMETRIA ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NÃO CABIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉUS QUE NEGARAM OS FATOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO JULGADOR. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIME DE NATUREZA GRAVE ( HOMICÍDIO).REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelações simultâneas, interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos réus Edna Silva Vasconcelos e Kevin Dias Pietrasik contra sentença que condenou ambos à pena de 2 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, e 1 ano de detenção, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, respectivamente. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e violência policial, além da absolvição por ausência de provas para o tráfico e por falta de individualização da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo, aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena pelo tráfico privilegiado. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por ingresso ilegal no domicílio dos réus; (ii) estabelecer se a violência policial alegada invalida a prova produzida; (iii) determinar se estão presentes os elementos suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iv) determinar a indispensabilidade da individualização da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; (v)verificar a possibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão; (vi) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso dos policiais no domicílio dos réus foi legítimo, pois fundado em mandados de prisão válidos e previamente expedidos, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, corroborado por depoimentos policiais que confirmam autorização verbal da ré para a entrada no imóvel. Inexiste comprovação de violência policial, pois os laudos de exame de corpo de delito atestaram ausência de lesões e não há outros elementos que confirmem as alegações defensivas, revelando-se meras alegações infundadas. A materialidade e autoria dos crimes estão demonstradas por laudos periciais (drogas e arma) e pelos depoimentos consistentes dos policiais, que relataram a apreensão de uma porção de cocaína com 6,7g; uma porção de maconha com 6,37g; 29 pedras de crack, totalizando 69,80g; 1 (uma) pistola da marca WALTHER PPK; 1 carregador de pistola e 5 (cinco) munições calibre 635, intactas, no interior da residência comum do casal, em local acessível e de fácil visualização. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo é cabível, pois restou caracterizada a posse compartilhada do armamento, encontrado em ambiente comum da residência, com ciência e disponibilidade por ambos os réus. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra amparo na expressiva quantidade, diversidade e potencial lesivo das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sem olvidar do modus operandi e das circunstâncias da apreensão, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois os réus negaram a autoria em juízo e a confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da condenação. O tráfico privilegiado não se aplica, pois restou demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa, evidenciado pela apreensão simultânea de arma de fogo, relatos sobre a periculosidade do réu Kevin na localidade e vínculo de ambos os réus com crimes graves, além de contexto de habitualidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial provido, para reformar parcialmente a sentença, afastando o tráfico privilegiado e redimensionado a pena definitiva, de cada um dos réus, pelo crime do art. 33, caput da Lei 11.343/6 em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. Recurso da defesa não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, III, "d"; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42; Lei 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2835387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; TJ-MT, Ap. Crim. 1000806-30.2022.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.12.2023; TJ-MG, Ap. Crim. 0085629-52.2018.8.13.0525, Rel. Des. Franklin Higino, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8062686-68.2023.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, EDNA SILVA VASCONCELOS e KEVIN DIAS PIETRASIK, e como apelados, EDNA SILVA VASCONCELOS, KEVIN DIAS PIETRASIK e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo dos réus, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.